Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS. INICIAL. PEÇA VESTIBULAR A QUE FALTA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATUALIZADO E DISCRIMINADO DO VALOR QUE A EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ELEMENTO INDISPENSÁVEL À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE EXAME DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. ESTATUTO PROCESSUAL. ART. 917, § 3o E 4o, II, CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado o pagamento do preparo em dobro, afasta-se a tese de deserção do apelo.
2. O diploma processual exige o apontamento do valor correto da dívida com exibição de demonstrativo discriminado do débito quando opostos embargos pelo devedor com fundamento em excesso de execução. Exigência que não pode ser desconsiderada, ainda que justificado o excesso dito existente em pretendida observância de cláusulas contratuais.
3. Opostos embargos à execução pelo devedor com base no fundamento de excesso de execução, imprescindível que da petição inicial conste planilha atualizada e discriminada do valor da dívida que a parte embargante entenda correto, sob pena de o juiz não examinar a alegação de excesso de execução, tal como autorizado pelo art. 917, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
4. O término da relação locatícia se dá com a entrega das chaves, e não com base em certidão lavrada por Oficiala de Justiça ou com base na publicação do Decreto 40.583/2020, mesmo que por força da pandemia do Covid-19.
5. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, à luz do artigo 421-A do Código Civil. Inaplicabilidade do art. 317 do Código Civil, o qual tem incidência quando, por motivos imprevisíveis, uma prestação venha, no momento de sua futura execução, a se tornar manifestamente desproporcional quando comparada com a data em que a avença foi firmada.
6. Igualmente não aplicável à hipótese o disposto no art. 478 do Código Civil, visto que, sendo imprescindível a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dito afetado pela pandemia, evidente que a tutela dessa garantia há de operar em ambos os sentidos, não apenas em favor da apelante, daí porque deverão estar acordes os contratados quanto aos mecanismos a serem adotados na redefinição dos encargos e retribuições a serem assumidos.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.